Tribunal: STF
Processo: HC 240870
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ em 13/7/2021, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido liminar, impetrado em favor de WESLEY BONIFACIO, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (Revisão Criminal n. 0050947-37.2023.8.16.0000).



    Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 9 anos de reclusão, em regime fechado, como incurso nos arts. 180, § 1º e 311, ambos do Código Penal.



    Transitada em julgado a sentença, a defesa ajuizou revisão criminal perante o Tribunal de origem, o qual rejeitou o pedido, nos termos do acórdão que recebeu a seguinte ementa:



    [...]



    Neste writ, a defesa alega, em síntese, que a revisão criminal é um processo autônomo criado com o objetivo de corrigir eventuais injustiças. Assevera que há irregularidades e ilegalidades no caso concreto que independem do revolvimento probatório para serem analisadas. Afirma que deve ser reconhecida a continuidade delitiva entre os delitos de receptação, que teriam sido cometidos nas mesmas condições de tempo e lugar, e com a mesma forma de execução. Entende que o paciente deve ser absolvido da prática do crime de adulteração de sinal de veículo automotor considerando a impossibilidade de ser apontado como autor do fato, pois o veículo teria estado na posse de 3 pessoas diferentes. Afirma que houve violação aos artigos 71 e 311 do CP, além dos artigos 386, V, e 621, I, do CP.



    Requer a concessão da ordem a fim de reconhecer a nulidade do acórdão proferido em sede de revisão criminal.



    É o relatório.



    Decido.



    Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.



    Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício.



    O Tribunal de origem assim considerou no julgamento da revisão criminal:



    ‘O pleito absolutório do injusto de adulteração de sinal de identificador de veículo e o requerimento de aplicação da continuidade delitiva entre as receptações qualificadas não passam de mera repetição de argumentos, com a simples pretensão de reexame probatório. produzido durante a instrução criminal.



    Inicialmente, a prática delitiva restou confirmada por elementos colhidos sob o crivo do contraditório, como se observa da sentença condenatória (mov. 553.1 – AP), não tendo sido demonstrado ou trazido qualquer indício novo capaz de desconstituí-la.



    Em sede de apelação, dentre outras questões, foi devidamente rechaçada a tese defensiva de insuficiência probatória, inclusive quanto ao crime questionado, como se verificada ementa do julgado (mov. 90.1 – Apelação):



    ‘’APELAÇÃO CRIME. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SEIS RÉUS. RECURSO DADEFESA DE TRÊS RÉUS. APELAÇÃO 1 – WESLEY BONIFÁCIO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DE TODOS OS CRIMES NOS QUAIS FOI CONDENADO: ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – ART. 311 DO CP (FATO 7) E RECEPTAÇÃO – ARTIGO 180, §1º DO CP (FATOS 8 E 10). IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS COMPROVAM a materialidade a autoria dos crimes. condenação mantida. RECURSO DESPROVIDO. APELAÇÃO 2 – JEAN CARLOS GOMES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – ART. 311 DO CP. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DOS POLICIAS E DOS DEMAIS ACUSADOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – ART. 180, §1º DO CP (FATO 8). NÃO CABIMENTO. PALAVRA DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS COMPROVAM a materialidade e autoria dos delitos. condenação mantida. recurso NÃO PROVIDO. APELAÇÃO 3 – IDEVAL DE OLIVEIRA JUNIOR. OCORRÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE PREJUDICIAL AO MÉRITO. FALECIMENTO EM 25/4/2021. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE (ART. 107, I DO CP) DO RECORRENTE. RECURSO PREJUDICADO EM SEU MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS 1 E 2 NÃO PROVIDOS E RECURSO 3 PREJUDICADO DEVIDO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU (FALECIMENTO).’ (TJPR - 3ª Câmara Criminal - 0021491-69.2015.8.16.0017 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR EUGENIO ACHILLE GRANDINETTI - J. 10.08.2022) (destaquei).



    Outrossim, extrai-se do corpo do acórdão ter sido confirmada a incidência do concurso material entre os delitos imputados ao condenado. Veja-se (mov. 90.1 – Apelação):



    ‘Concurso material Aplica-se o concurso material (art. 69 do CP): crimes de adulteração de sinal identificador de veículo (7º fato), receptação qualificada (8º fato) e receptação qualificada (10º fato), as penas privativas de liberdade.’ (). fixadas serão somadas, fixando-se em 9 anos de reclusão e 30 dias multa, em regime inicial fechado’



     [...]



    Reputo pertinente, ainda, transcrever o trecho do decidido, no sentido de ser incabível a utilização da regra no caso em voga (mov. 15.1 – ED):



    ‘É evidente que os delitos de receptação qualificada apurados nos presentes autos são da mesma espécie, como exige o artigo 71 do Código Penal. Todavia, os dois crimes têm partes diversas (FATO 08 – Ideval, Jean e Wesley; FATO 10 – Ideval, Nayara e Wesley) e tratam-se de delitos autônomos, pois foram praticados por autores distintos e contra diferentes vítimas, razão pela qual não se há de falar em conexão, muito menos em continuidade delitiva.



    Em outras palavras, a individualidade de desígnios e a diversidade entre as características que envolvem os dois crimes impedem a aplicação da regra pretendida.’ ().



    Como dito, busca-se com a pretensão a rediscussão de questões já superadas Corte, o que por certo não se admite, face a inviabilidade de utilizar a revisão criminal como uma nova apelação.



    O rol de possibilidades para ajuizamento de demanda revisional é taxativo, exaustivo e restritivo, sendo inadmissível a tentativa de ampliação das hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, justamente para garantir a segurança jurídica das decisões e a coisa julgada. Precedentes.’



    O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente ou alteração de classificação típica em razão de conclusões acerca do contexto fático, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Nesse sentido:



    [...]



    Nesse contexto, as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, haver prova da materialidade de autoria dos crimes pelos quais o paciente foi condenado. Portanto, inviável nesta célere via do habeas corpus, que exige prova pré-constituída, pretender conclusão diversa.



    Da mesma forma, no tocante à continuidade delitiva, o Tribunal de origem entendeu que não está caracterizado o liame subjetivo entre as condutas, considerando-se que foram praticadas por autores diversos. A revisão de tal entendimento acarretaria na necessidade de revisão fático-probatória. A respeito:



    [...]



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus (documento eletrônico 4).



    Ao final, busca-se a concessão da ordem para que “[s]eja reconhecida a nulidade da decisão que não conheceu o Habeas Corpus, em razão do constrangimento ilegal perpetrado pelo excesso de pena, ante a inobservância dos artigos 71 e 311 do CP, 386, V, do CPP e 93, IX, da CF/88” (documento eletrônico 1, p. 15).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Além disso, consta dos autos que a condenação ora questionada transitou em julgado. Com efeito, o STF também admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica na espécie.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe de 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/12/2020; HC 140.228/SP, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 11/5/2017.



    Por fim, ressalto que, embora o habeas corpus possua natureza de ação constitucional autônoma, que não exige prazo para a sua impetração, entendo que o período compreendido entre a prolação da decisão impugnada, contra a qual a defesa nem sequer interpôs agravo regimental, e a impetração deste writ - quase 1 anos - evidencia a ausência de flagrante ilegalidade a ser reparada nesta via de impugnação.



    Nesse sentido, cito as seguintes decisões monocráticas em casos análogos, todas da relatoria do Ministro Gilmar Mendes: HC 223.454/SP, DJe 17/1/2023, transitada em julgado em 7/2/2023; HC 223.449/SP, DJe 18/1/2023, transitada em julgado em 7/2/2023; e HC 223.456/SP, DJe 18/1/2023, transitada em julgado em 7/2/2023.



    Com a mesma compreensão, confira-se o seguinte julgado da minha relatoria:



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO HABEAS CORPUS CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. DEMASIADO TEMPO DECORRIDO ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO INDIGITADO ATO COATOR E A IMPETRAÇÃO DO WRIT. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE A POSSIBILITAR O REPARO NESTA VIA. A PROVA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DA AUTORIA SÃO SUFICIENTES PARA SUBMETER O INDIVÍDUO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    [...]



    II - Por tratar-se de ação constitucional autônoma, o habeas corpus não exige prazo para a sua impetração. Entretanto, entendo que o referido período, de mais de 1 (um) ano e 2 (dois) meses, compreendido entre o julgamento do AgRg no AREsp 1.938.230/AM pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça e a alegação nulidade da sentença de pronúncia, constante deste writ, evidencia ausência de flagrante ilegalidade a ser reparada nesta via. Nessa mesma direção, em casos análogos, as seguintes decisões monocráticas, todas da Relatoria do Ministro Gilmar Mendes: (i) HC 223.454/SP, DJe 17/1/2023, transitada em julgado em 7/2/2023; (ii) HC 223.449/SP, DJe 18/1/2023, transitada em julgado em 7/2/2023; e (iii) HC 223.456/SP, DJe 18/1/2023, transitada em julgado em 7/2/2023.



    [...]



    IV - Agravo ao qual se nega provimento (HC 234.688 ED/AM, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 26/2/2024; grifei).



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator